Tribunal: STF
Processo: ARE 1328684
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/06, ART. 33) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – RÉU EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA POR OCASIÃO DA ABORDAGEM POLICIAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XI e LVI, da CF.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 
          (i) “a pretensão recursal encontra óbice no RE 603.616 (Tema 280), por meio do qual existência de repercussão geral da questão (…). Desse modo, deve incidir o artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil”; 
          (ii) “a ofensa capaz de ensejar a submissão do pleito ao Supremo Tribunal Federal deve ser direta ao artigo apontado como infringido (artigo 5°, inciso LVI, da Constituição Federal) e não ocorrer de forma reflexa, como o Recorrente pretendeu”. 
    4. O recurso não deve ser conhecido.
    5. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.
    6. Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.
    7. E mais: para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.
    8. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator